Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-26.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010401-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA RODRIGUES DOS SANTOS BORGES - CPF: 429.167.201-20 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), JULIANY KAMILY RODRIGUES DOS SANTOS BORGES - CPF: 056.146.361-10 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RECORRENTE VENCIDO–

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Os honorários advocatícios são devidos pelo recorrente vencido e não pela parte vencida no recurso.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Instituto de Ensino Unifasipe Ltda
em face do acórdão, pelo qual foi dado provimento ao recurso interposto pelo embargante, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não se manifestou acerca da condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023